Tribunal: STF
Processo: Ext 1693
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA TURQUIA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. LEI DE MIGRAÇÃO. DUPLA TIPICIDADE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A EXTRADIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. CONTEXTO FÁTICO COM CONOTAÇÃO POLÍTICA. RELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS ANTE A POSSÍVEL SUBMISSÃO DO EXTRADITANDO A JUÍZO OU TRIBUNAL DE EXCEÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu art. 5º, LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão turco.



    2. O deferimento do pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade, pois, como definido por esta CORTE SUPREMA, revela-se essencial, para a exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação, que os fatos atribuídos ao extraditando, não obstante a incoincidência de sua designação formal, revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo ordenamento jurídico doméstico quanto pelo sistema de direito positivo do Estado requerente. Precedentes.



    3. Ausência na descrição específica dos fatos. Cumpre ao Estado requerente identificar, com clareza e precisão, os elementos definidores da conduta delituosa. A mera exposição genérica dos fatos sem delimitar quais eram as funções, o grau hierárquico ocupado ou papel desempenhado pelo extraditando no âmbito da possível organização criminosa, inviabiliza o deferimento do pedido de extradição. Precedentes da CORTE: Ext 633, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 06/04/2001 e Ext 670, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, j. 11/6/1997, DJ de 27/06/1997.



    4. Relevância da alegação de violação dos direitos humanos ante a possível submissão do extraditando a juízo ou tribunal de exceção. É possível o indeferimento do pedido de extradição quando, evidenciada a instabilidade política pelo Estado requerente, não existirem garantias de que o extraditando receberá um julgamento justo, imparcial e por juiz independente. Precedentes da CORTE: Ext 1.578, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/02/2020 (Governo da Turquia x Ali Sipahi); Ext 986, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 05/10/2007 (Governo da Bolívia x John Axel Rivero Antero); Ext 633, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 06/04/2001 (Governo da República Popular da China x Qian Hong).



    5. Pedido indeferido.